Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-06.2023.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ENTREGA DE ARMA A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO PARA RÉU REINCIDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ENTREGA DE ARMA A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO PARA RÉU REINCIDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por Anderson e Romilson contra sentença que os condenou, como incursos no art. 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa. A Anderson foi fixado o regime aberto com substituição da pena por restritivas de direitos; a Romilson, foi imposto o regime semiaberto. Anderson sustenta a atipicidade da conduta; Romilson alega, além da atipicidade, ausência de provas.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
verificar se a conduta dos réus, especialmente a de Romilson ao entregar arma de fogo a terceiro, configura crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 ou se é penalmente atípica;
(ii) analisar se há prova suficiente para sustentar a condenação de ambos os acusados.
RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atestou tratar-se de arma de fogo de uso permitido em situação irregular.
A autoria de Anderson está evidenciada pela abordagem policial, durante a qual confessou portar arma de fogo, bem como pela declaração de que a recebeu de Romilson para exercício de vigilância em fazenda.
A autoria de Romilson está comprovada pelas declarações de ambos os acusados, que revelam que a arma estava sob sua guarda e foi por ele entregue a Anderson, caracterizando a disponibilização de armamento sem autorização legal, em desacordo com norma regulamentar.
O depoimento do agente público responsável pela abordagem policial foi colhido sob o crivo do contraditório e é idôneo para fundamentar o decreto condenatório, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.
Não prospera a alegação de atipicidade das condutas, pois a entrega deliberada de arma de fogo a terceiro para atividade não autorizada e sem o devido controle configura violação ao art. 14 da Lei no 10.826/2003, com risco concreto à segurança pública.
A pena imposta a Anderson foi fixada acima do mínimo legal devido aos maus antecedentes, sendo substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
A pena de Romilson foi fixada no mínimo legal e, em razão da reincidência, foi majorada na segunda fase, sendo estabelecido o regime semiaberto. A reincidência impede a fixação do regime aberto, conforme o art. 33, § 2o, "c", do CP e a Súmula 269 do STJ.
A fixação do regime intermediário ao réu reincidente, com pena igual ou inferior a 4 anos, encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo ilegalidade na imposição do regime semiaberto a Romilson.
DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A entrega voluntária de arma de fogo a terceiro, ainda que para uso em atividade laboral, sem autorização legal ou regulamentar, configura crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.
O depoimento de agente público é válido como meio de prova, desde que colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.
A reincidência impede a aplicação do regime inicial aberto, sendo legítima a fixação do regime semiaberto para penas iguais ou inferiores a 4 anos, conforme art. 33, § 2o, "c", do Código Penal e Súmula 269 do STJ.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível ao réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 44 do CP.